Tribunal: TJDFT
Processo: 0745568-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745568-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MARTINS CANDEIA IMPETRANTE: LINDOMAR FRANCISCO LOPES, SAMUEL PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados SAMUEL PEREIRA DA SILVA e LINDOMAR FRANCISCO LOPES em favor de RAFAEL MARTINS CANDEIA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Relata que o paciente foi condenado pela prática do crime de receptação qualificada à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de multa. Sustenta que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, pautou-se em argumentos genéricos que não atendem o requisito da fundamentação, exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315, § 2o, inciso V, do CPP, bem como reproduziu trecho de acórdão antigo sem qualquer cotejo analítico entre as circunstâncias ali tratadas e a realidade dos autos. Alega que a manutenção da custódia com a negativa do direito de recorrer em liberdade configura constrangimento ilegal por carência de fundamentação e por violação ao princípio da presunção de inocência. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada, reconhecendo-se a nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 315, § 2o, inciso V, do CPP. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente. Com efeito, a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada por este colegiado nos autos do Habeas Corpus n. 0728033-16.2025.8.07.0000 e a superveniência de sentença condenatória, à primeira vista, não altera a situação fática; pelo contrário, indica que a segregação cautelar do réu que respondeu a todo processo preso ainda é necessária. Nesse cenário, “tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade.” (AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) Assim, não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência neste momento. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo a tese defensiva ser analisada mais detalhadamente quando do julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Dispenso as informações, tendo em vista que o recurso de apelação já subiu para esta instância. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025 18:13:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator